Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1002017-14.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA
SUSCITADO: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em face do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Inventário n. 4569-26.2012.811.0007 (Cód. 102895), indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) depositado nos autos, referente à parte do montante recebido pela alienação de um dos bens do espólio.
O Des. Sebastião de Moraes Filho, membro da 2a Câmara de Direito Privado, declinou da competência para o julgamento em recurso, determinando sua redistribuição à “Desembargadora ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, ou a quem a substituiu na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ante a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento no. 1009563-28.2017.8.11.0000.” (Id. 33511471, p. 15).
O Des. Luiz Carlos da Costa (membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo) suscitou o conflito negativo sob a assertiva de que, a despeito da Desa. Antônio Siqueira Gonçalves ter recebido e determinado o processamento do instrumental acima indicado, interposto pelo Estado de Mato Grosso, “não é competência das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado.” (Id. 33511465, p. 5)
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 205 do RITJMT, designo o Des. Sebastião de Moraes Filho para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Dispenso informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos.
Destarte, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
v